Tribunal: TJES
Processo: 5002398-81.2021.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5002398-81.2021.8.08.0038

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A e outros

APELADO: MARCOS TEIXEIRA e outros (3)

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO HOMOLOGADO.
REPACTUAÇÃO DA DÍVIDA
. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. DIREITO AUTÔNOMO DO ADVOGADO. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pela instituição financeira exequente e seu patrono contra sentença da 2ª Vara Cível da Comarca de Nova Venécia/ES que, em ação de execução de título extrajudicial, homologou acordo entre as partes, extinguiu o processo com resolução de mérito (art. 924, III, CPC) e indeferiu o prosseguimento da execução para cobrança de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a celebração de acordo entre credor e devedores autoriza a extinção da execução ou apenas a sua suspensão nos termos do art. 922 do CPC; (ii) estabelecer se subsiste o direito ao prosseguimento da execução para cobrança de honorários advocatícios fixados no despacho inicial, quando estes foram expressamente ressalvados no acordo e constituem direito autônomo do advogado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 922 do CPC dispõe que, havendo acordo entre as partes, o juiz deve suspender a execução pelo prazo concedido para cumprimento voluntário da obrigação, não cabendo a extinção do processo antes da satisfação integral da dívida.

4. A homologação de acordo com parcelamento do débito principal configura moratória concedida pelo credor, hipótese que impõe a suspensão do processo até o adimplemento ou descumprimento da avença, e não sua extinção prematura (art. 924, CPC).

5. Os honorários advocatícios possuem natureza autônoma em relação ao crédito da parte, constituindo direito do advogado (Lei nº 8.906/94, arts. 23 e 24, § 4º; CPC, art. 85, § 14).

6. No caso concreto, o acordo celebrado excluiu expressamente os honorários advocatícios de seu objeto, reconhecendo sua exigibilidade e determinando que fossem negociados diretamente com o patrono do credor, inexistindo anuência deste para renúncia da verba.

7. A fixação de honorários no despacho inicial (art. 827, CPC) deixa de ter caráter provisório quando o devedor, regularmente citado, não paga no prazo legal ou quando opõe embargos, consolidando a pretensão resistida e o direito do advogado à percepção da verba.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A celebração de acordo entre credor e devedor com parcelamento da dívida principal impõe a suspensão do processo de execução, nos termos do art. 922 do CPC, e não sua extinção imediata.

2. Os honorários advocatícios fixados no despacho inicial consolidam-se com a inércia do devedor após a citação, subsistindo como crédito autônomo do advogado.

3. Não participando o patrono do credor da transação e havendo ressalva expressa de que os honorários não foram objeto do acordo, subsiste o direito ao prosseguimento da execução quanto a essa verba.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 922, parágrafo único, 924, III, 827, 85, § 14; Lei nº 8.906/94, arts. 23 e 24, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível 0001036-66.2020.8.08.0038, Rel. Des. Débora Maria Ambos Correa da Silva, 3ª Câmara Cível, j. 26/04/2024; STJ, AgInt no REsp 1773050/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 06/11/2018; TJ-PR, Apelação Cível 0049990-38.2016.8.16.0014, Rel. Des. Paulo Cezar Bellio, 16ª Câmara Cível, j. 26/06/2023; TJ-MT, AI 1009158-79.2023.8.11.0000, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 09/08/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2071

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5002398-81.2021.8.08.0038

APELANTES: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A e LEONARDO VARGAS MOURA

APELADOS: MARCOS TEIXEIRA e outros

JUÍZO PROLATOR: 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE NOVA VENÉCIA

RELATOR: DESEMBARGADOR
SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado,
trata-se de Recurso de Apelação interposto por
BANC
O DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A
e
LEONARDO VARGAS MOURA
contra a r. sentença (id. 13705588) proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Nova Venécia/ES, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada em desfavor de
MARCOS TEIXEIRA
e outros
, que homologou o acordo celebrado entre as partes e, com fulcro no artigo 924, inciso III, do Código de Processo Civil, julgou extinto o processo com resolução de mérito, indeferindo o pedido de prosseguimento da execução quanto aos honorários advocatícios.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a analisar suas razões.

A instituição financeira apelante ajuizou a presente demanda executiva visando à satisfação de crédito oriundo da Cédula de Crédito Bancário nº 59932/1, no montante inicial de R$ 68.107,57 (sessenta e oito mil, cento e sete reais e cinquenta e sete centavos), conforme petição inicial de id. 13705348.

No despacho inicial (id. 13705365), o douto magistrado de primeiro grau determinou a citação dos executados para pagamento no prazo de 03 (três) dias e arbitrou honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, na forma do artigo 827 do Código de Processo Civil.

Após diversas diligências, todos os executados foram devidamente citados (ids. 13705562, 13705565 e 13705568), transcorrendo o prazo para pagamento ou oposição de embargos sem manifestação, conforme certificado no id. 13705577.

Posteriormente, o exequente peticionou (id. 13705585), noticiando a celebração de acordo extrajudicial (id. 13705587) com os executados, versando exclusivamente sobre o débito principal. Na petição, requereu a
homologação parcial
da avença, a suspensão do processo executivo quanto à dívida principal até o seu integral cumprimento, nos termos do artigo 922 do Código de Processo Civil, e o prosseguimento da execução em relação aos honorários advocatícios sucumbenciais, que foram expressamente ressalvados no acordo e não compuseram o objeto da transação.

Sobreveio a r. sentença de id. 13705588, na qual o douto magistrado de primeiro grau homologou o acordo e, com fulcro no artigo 924, inciso III, do Código de Processo Civil, julgou extinto o processo com resolução de mérito. O d. juiz indeferiu o pedido de prosseguimento da execução quanto aos honorários advocatícios, sob o fundamento de que a verba fixada no despacho inicial possui natureza provisória e não subsiste diante da composição amigável, por não haver vencedor ou vencido.

Inicialmente, cumpre analisar a determinação de extinção do processo. O exequente, ora apelante, ao comunicar a celebração do acordo, pleiteou expressamente a suspensão do processo até o integral cumprimento da obrigação, com fundamento no artigo 922 do Código de Processo Civil. O referido dispositivo legal estabelece, de forma inequívoca, que:

Art. 922. Convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação.

Parágrafo único. Findo o prazo sem cumprimento da obrigação, o processo retomará o seu curso.

O acordo juntado ao id. 13705587 prevê o pagamento do débito principal em 05 (cinco) prestações anuais, com o último vencimento previsto para 20 de abril de 2029. Trata-se, portanto, de uma moratória concedida pelo credor ao devedor, hipótese que se amolda à previsão legal de suspensão do feito. A extinção da execução, por sua vez, somente se opera nas hipóteses taxativamente previstas no artigo 924 do mesmo diploma legal, notadamente quando a obrigação é satisfeita, o que, no presente caso, só ocorrerá ao final do prazo acordado.

Portanto, a sentença recorrida deve ser reformada neste ponto para que se determine a suspensão do processo nos termos do artigo 922 do Código de Processo Civil. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO DE PAGAMENTO. PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO DO AJUSTE E SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. PROVIMENTO DO RECURSO.
1. Considerando que o acordo pactuado e homologado nos autos implicaria, nos termos do artigo 922 do CPC, a suspensão do processo durante o prazo concedido pelo credor para que o devedor cumprisse a obrigação, não cabe a extinção do processo
. 2. Imperioso se faz destacar que decorrido o prazo de suspensão do processo executivo, a parte exequente ainda deve ser intimada para informar a respeito do cumprimento do acordo ou o interesse no prosseguimento do feito antes de ser determinada a extinção do processo. 3. O caso de extinção do processo sem resolução do mérito, tendo em vista a homologação de acordo, é prematuro, uma vez que em eventual descumprimento do acordo entabulado entre as partes, é possível o regular prosseguimento do processo. 4. Recurso conhecido e provido. (TJES. Apelação Cível 0001036-66.2020.8.08.0038, Relator Des. Débora Maria Ambos Correa da Silva, 3ª Câmara Cível, julgado em 26/04/2024).

O segundo ponto de insurgência refere-se ao indeferimento do pedido de prosseguimento da execução para a cobrança dos honorários advocatícios. A r. sentença fundamentou o indeferimento na premissa de que os honorários fixados no despacho inicial da execução (art. 827, CPC) são provisórios e não subsistem em caso de acordo, pois, em transação, não há vencedor ou vencido. Para tanto, invocou precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal.

Todavia, a situação dos autos reclama a aplicação da técnica do
distinguishing
, uma vez que as particularidades do caso concreto o afastam dos paradigmas jurisprudenciais citados.

É cediço que os honorários advocatícios constituem direito autônomo do advogado, não se confundindo com o direito da parte, conforme dispõe o artigo 23 da Lei nº 8.906/94 (Estatuto da Advocacia e da OAB). Tal autonomia é reforçada pelo § 14 do artigo 85 do Código de Processo Civil. Ademais, o § 4º do artigo 24 do Estatuto da Advocacia é claro ao estabelecer que "O acordo feito pelo cliente do advogado e a parte contrária, salvo aquiescência do profissional, não lhe prejudica os honorários, quer os convencionados, quer os concedidos por sentença".

No presente caso, o acordo foi celebrado exclusivamente entre o credor (BANDES) e os devedores, sem a participação do patrono da instituição financeira.
Mais do que isso, as partes, de forma expressa, consignaram na Cláusula Nona, § 1º, do termo de acordo (id. 13705587)
:

Parágrafo primeiro: O (a) EMITENTE e AVALISTA(S) têm ciência de que:
a) foram arbitrados honorários advocatícios no processo judicial referenciado no caput desta cláusula, os quais deverão ser negociados diretamente com a sociedade de advogados titular da verba, sob pena de cobrança desses valores
, eis que se constituem verba autônoma de caráter alimentar;

A cláusula demonstra que os honorários advocatícios não foram objeto da transação. Ao contrário, os próprios devedores reconheceram a existência e a exigibilidade da verba, que seria objeto de cobrança autônoma.

Neste ponto reside a principal distinção em relação ao precedente do Superior Tribunal de Justiça invocado na sentença (AgInt no REsp 1773050/MG). Naquele julgado, a Corte Superior assentou que os honorários não subsistem "diante de posterior composição amigável", pois
em tal hipótese os próprios honorários foram incluídos no objeto do acordo, sendo quitados juntamente com o principal
. A situação fática dos autos é oposta: o acordo ressalvou, de maneira explícita, que os honorários não estavam abrangidos pela avença.

Da mesma forma, o precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça (Apelação Cível 5001590-49.2021.8.08.0047) também não se amolda ao caso concreto. Naquele julgado,
o acordo foi celebrado na mesma data em que foram fixados os honorários provisórios no despacho inicial
. Em outros termos,
a composição ocorreu antes mesmo de se caracterizar a pretensão resistida
, que se perfectibiliza com o transcurso do prazo de 03 (três) dias para pagamento voluntário ou com a oposição de embargos. No caso em tela, a situação é distinta.
Os executados foram devidamente citados, não efetuaram o pagamento no tríduo legal, não opuseram embargos e somente após a consolidação de sua mora e da caracterização da sucumbência é que celebraram o acordo para parcelamento do débito principal
.

A "provisoriedade" dos honorários fixados com base no artigo 827 do CPC cessa no momento em que a parte executada, devidamente citada, deixa de cumprir a obrigação de pagar no prazo legal, consolidando-se, a partir de então, o direito do advogado à referida verba.

Assim, tendo em vista que: (a) os honorários advocatícios são direito autônomo do advogado; (b) o advogado não participou da transação; (c) o acordo excluiu expressamente a verba honorária de seu objeto, reconhecendo sua exigibilidade; e (d) a sucumbência já estava caracterizada pela inércia dos devedores após a citação, a reforma da sentença é medida que se impõe para garantir o prosseguimento da execução quanto a esta parcela do crédito. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PERTENCEM AO ADVOGADO.
inexistindo concordância do procurador da parte, inviável a homologação do acordo quanto aos honorários sucumbenciais
. Os honorários de sucumbência pertencem ao advogado, conforme previsto no art. 23, do Estatuto da Advocacia, não podendo ser objeto de deliberação em acordo celebrado sem a sua participação. Apelação cível provida. (TJ-PR 00499903820168160014 Londrina, Relator.: Paulo Cezar Bellio, Data de Julgamento: 26/06/2023, 16ª Câmara Cível, Data de Publicação: 30/06/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA –
CELEBRAÇÃO DE ACORDO ENTRE OS LITIGANTES SEM A PARTICIPAÇÃO DO ADVOGADO – PEDIDO DE PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO EM RAZÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – POSSIBILIDADE
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Os honorários advocatícios possuem caráter autônomo e agregam o patrimônio do advogado, não podendo, portanto, ser objeto de acordo entre as partes sem a expressa aquiescência do seu credor. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1009158-79.2023.8.11.0000, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 09/08/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/08/2023)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente Recurso de Apelação
e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a r. sentença e, por conseguinte:

a)
determinar o prosseguimento da execução para a satisfação do crédito alusivo aos honorários advocatícios de sucumbência, fixados no despacho inicial;

b)
determinar a suspensão do processo de execução quanto ao débito principal, nos termos do acordo celebrado entre as partes, conforme dispõe o art. 922 do Código de Processo Civil, até seu integral cumprimento ou notícia de seu descumprimento, acompanhada de pedido de retomada da tramitação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADORA SUBS. CHRISTINA ALMEIDA COSTA)

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele

DAR PROVIMENTO
para
reformar a r. sentença e, por conseguinte:
a)

determinar o prosseguimento da execução para a satisfação do crédito alusivo aos honorários advocatícios de sucumbência, fixados no despacho inicial;
b)

determinar a suspensão do processo de execução quanto ao débito principal, nos termos do acordo celebrado entre as partes, conforme dispõe o art. 922 do Código de Processo Civil, até seu integral cumprimento ou notícia de seu descumprimento, acompanhada de pedido de retomada da tramitação.

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.